Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. FASES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIORES. DECISÃO SANEADORA. IMPOSSIBILDADE. AÇÃO PRÓPRIA.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBLIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA.
1. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável constituem-se de provimento declaratório, não incorporando proveito econômico novo que renda amparo à adoção do parâmetro de referência do valor da causa para o cálculo dos honorários sucumbenciais, o que justifica a fixação por arbitramento. Precedentes TJDFT.
2. O processo possui rito determinado para a realização dos atos no modo e tempo definidos pela legislação processual, respeitando-se a duração razoável, a segurança jurídica e a eficiência do procedimento, não se podendo valer a parte de expedientes transversos ou inoportunos para dificultar o andamento processual.
3. A decisão saneadora delimitou e definiu todos os pontos controvertidos e relacionou expressamente os bens passíveis de partilha, conforme a própria indicação realizada pelas partes na petição inicial e na resposta pelos pedidos contrapostos, não havendo se falar em partilha de outros bens apresentados em fase diversa do processo, o que não impede sua posterior partilha pela via própria.
4. A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do confronto entre o número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta. Precedentes STJ.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.